Tribunal: TJMT
Processo: 0002939-42.2017.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002939-42.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (APELADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA – RECEBIMENTO DAS FÉRIAS ANUAIS COM O ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – DIREITO ASSEGURADO NA LEI MUNICIPAL N. 024/1997 – DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – APELO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDOS.

O servidor público municipal, no desempenho de mandato eletivo, em sindicato da categoria, tem direito ao afastamento das funções, sem prejuízo do recebimento de sua remuneração e das vantagens. Logo, faz jus ao recebimento das férias, acrescidas de 1/3 (um terço), concernentes ao período em que durar o mandato.

Não há falar em indenização por dano moral, já que o não pagamento das férias, com o acréscimo de 1/3 (um terço), não infringiu os direitos da personalidade e, muito menos, o princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Paranatinga e de Apelação Adesiva, interposta por Antônio Marcos Gomes, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca sediada no referido município, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização, proposta pelo Apelante adesivo, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento das férias, acrescidas de um terço, referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2015, respeitado o prazo prescricional, condenando o ente público municipal ao pagamento de tais verbas, que deverá ser apurado na liquidação da sentença (id. 91111560, págs. 134/145).

O Município de Paranatinga pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o servidor público, no exercício de mandato eletivo em entidade sindical, não tem direito ao recebimento das férias, acrescidas de um terço, já que exercia sua função com liberdade total de horário.

Aduz que o artigo 78, da Lei Municipal n. 024/1997, é expressa no sentido de que o servidor, no exercício de mandato eletivo, perde o direito de férias.

O Recorrido não apresentou contrarrazões ao Apelo.

Antônio Marcos Gomes interpôs a Apelação Adesiva, sustentando que a negativa de gozo de férias pelo período de 06 (seis) anos viola o princípio da dignidade humana e, portanto, o Apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

O ente público municipal Apelado deixou de apresentar as contrarrazões à Apelação Adesiva (id. 91173499, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 94398990, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Paranatinga e de Apelação Adesiva, interposta por Antônio Marcos Gomes, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca, sediada no município em foco, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização, proposta pelo Apelante adesivo, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos.

Colhe-se dos autos que Antônio Marcos Gomes propôs a Ação de Cobrança c/c Danos Morais, contra o Município de Paranatinga, alegando que, durante o período que esteve no exercício do mandato classista (06 anos) não recebeu as férias, acrescidas do terço constitucional.

Alegou, na inicial, que a Lei Municipal n. 024/1997 é expressa, no sentido de que o servidor tem direito a 30 (trinta) dias de férias mais o adicional de 1/3 (um terço), para cada 12 (doze) meses trabalhado.

Argumentou que, em vista do não pagamento das férias, deve receber o valor em dobro, conforme prevê o §2
o
, do artigo 76, da Lei Municipal n. 024/1997.

Por fim, afirmou ter havido violação ao princípio da dignidade humana e, por isso, deve o Requerido ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

A Magistrada
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de processo Civil, julgo
parcialmente
procedente os pedidos e, por conseguinte,
reconheço
o direito às férias e ao terço constitucional do servidor Antônio Marcos Gomes em relação ao período de 01.01.2010 a 31.12.2015, concernente ao ano aquisitivo do período de l exercício do mandato classista, bem como, em respeito ao prazo prescricional,
condeno
o Município de Paranatinga/MT ao respectivo pagamento em relação ao período de 26.08.2012 a 31.12.2015, em dobro, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Sobre as parcelas deverá incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), bem como os juros de mora devem corresponder ao índice aplicado à caderneta de poupança, a partir da citação

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios que, na forma do 85, § 2
o
, do novel Código de Processo Civil,
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Paranatinga interpôs o Recurso de Apelação Cível e Antônio Marcos Gomes a Apelação Adesiva.

Do Apelo do Município de Paranatinga

O ente público municipal
alega que o servidor público, no exercício de mandato eletivo, em entidade sindical, não tem direito ao recebimento das férias, acrescidas de um terço, já que, além de exercer sua função com liberdade total de horário, o artigo 78, da Lei Municipal n. 024/1997 é expressa no sentido de que, no exercício de mandato eletivo, perde o direito de férias.

Sabe-se que as férias representam um período de descanso das atividades laborais, concedido, anualmente, aos trabalhadores e consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil, cujo artigo 7
o
, inciso XVII, garante que este período seja, devidamente, remunerado e, ainda, acrescido do adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração.

O referido dispositivo constitucional assim dispõe:

Art. 7
o
- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I – (...);

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

A Lei Municipal n. 024/1997, nos seus artigos 75, §2
o
e 76, deixam expresso o direito ao recebimento das férias, acrescidas de 1/3 (um terço). Veja-se:

Art. 75 – O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

§ 1º - (...).

§ 2º - Somente depois do primeiro ano de exercício no cargo público, o funcionário adquirirá direito a férias, cujo gozo é obrigatório.

Art. 76 – Independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Esta mesma Lei Municipal, no seu artigo 116, assegura ao servidor público o direito à licença para o desempenho de mandato em entidade sindical, sem prejuízo de sua remuneração e vantagens,
in verbis
:

Art. 116 – Fica assegurado ao funcionário público, eleito para ocupar o cargo em sindicato de categoria de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimento e vantagens, nos termos da presente lei.

Vê-se que a própria legislação municipal deixa expresso que o servidor público, ao se afastar das suas funções, para o exercício de mandato em sindicato da categoria, tem direito não somente ao recebimento de sua remuneração, como, também, das vantagens.

Nessa esteira, não há dúvidas de que o Apelado faz jus ao recebimento das férias, acrescidas de 1/3 (um terço), pelo período indicado na inicial, respeitado o prazo prescricional.

Registro que o artigo 78, inciso II, da Lei Municipal n. 024/1997, não tem aplicabilidade no caso, já que o “mandado eletivo” diz respeito a situações em que o servidor é eleito para Vereador, Prefeito, Deputado Estadual, Governador, Deputado Federal, Senador ou Presidente da República.

A norma diz respeito a mandato eletivo partidário e não a mandato eletivo em sindicato da categoria.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Da Apelação Adesiva

O Recorrente, Antônio Marcos Gomes, defende a condenação do Município de Paranatinga ao pagamento de indenização por dano moral.

É sabido que, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

In casu
, após analisar a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que, embora tenha passado pelo dissabor de ficar por anos sem o direito ao recebimento das férias, com o acréscimo de 1/3 (um terço), não há falar em indenização por dano moral, já que não houve comprovação de violação a um direito da personalidade.

A situação descrita pelo Apelante não configura dano à sua integridade moral, ou seja, não é suficiente para gerar reparação por violação ao princípio da dignidade humana, tratando-se, na verdade, de mero aborrecimento.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
–
EXONERAÇÃO
–
CONCURSO PÚBLICO ANULADO
–

FÉRIAS
, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PRÊMIO
–

AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
–
DIREITO RECONHECIDO
–
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
–

DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...).

Ausente a demonstração do ato ilícito ofensivo à honra e à dignidade da parte, descabido se revela o pleito de indenização por dano moral.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.22.007068-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 04/04/2022).
(Negritei).

Diante disso, deve ser desprovido o Apelo Adesivo.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Paranatinga, bem assim a Apelação Adesiva, manejada por Antônio Marcos Gomes, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022